Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-02.2024.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001568-02.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINERACAO AGUA VERDE LTDA - CNPJ: 12.221.173/0001-19 (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), ODEPARTS PECAS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 16.105.238/0001-11 (APELANTE), NATALIA SANCHEZ - CPF: 326.776.838-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ODEPARTS PECAS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO(S):

MINERACAO
AGUA
VERDE LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO MITIGADA DO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RETENÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIA E VALORES. COMPENSAÇÃO UNILATERAL INADMISSÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA
. NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 16.233,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da retenção de mercadorias e valores pagos, sob alegação de dívida pretérita, sem ajuste prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos preexistentes em grau recursal; (
ii
) saber se a sentença é nula por fundamentação deficiente; (
iii
) saber se se aplica o CDC à relação empresarial, diante da alegada ausência de vulnerabilidade; (
iv
) saber se a retenção de mercadorias e valores, com base em dívida pretérita, configura exercício regular de direito ou ilícito, bem como se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em grau recursal não é admissível quando se tratar de prova preexistente e disponível à parte desde a fase instrutória, sob pena de violação à preclusão e ao contraditório.

4. A sentença não é nula quando, embora contenha referência equivocada a dispositivo legal, apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as teses essenciais da controvérsia, inexistindo prejuízo à defesa.

5. A aplicação do CDC à relação entre pessoas jurídicas é possível quando evidenciada vulnerabilidade técnica ou informacional, mesmo em contexto empresarial, legitimando a incidência da teoria finalista mitigada.

6. A retenção de mercadorias e valores pagos, com fundamento em dívida pretérita não ajustada, viola a boa-fé objetiva e configura exercício arbitrário das próprias razões, sendo inadmissível a compensação unilateral sem demonstração de crédito líquido, certo e exigível.

7. A recusa de entrega após recebimento integral do preço caracteriza enriquecimento sem causa, impondo o dever de restituição, não sendo aplicável a exceção do contrato não cumprido entre contratos distintos.

8. A ausência de prova do abalo à imagem comercial impede o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a juntada de documentos preexistentes em grau recursal quando ausente justificativa idônea, em respeito à preclusão e ao contraditório. 2. A aplicação do CDC às relações empresariais exige demonstração de vulnerabilidade concreta. 3. A retenção de mercadorias e valores pagos, sem prévio ajuste, configura abuso de direito e enriquecimento sem causa. 4. A compensação de créditos não pode ser imposta unilateralmente sem a presença dos requisitos legais. 5. A ausência de prova do abalo à imagem comercial impede o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III, e 35; CC,
arts
. 187, 368, 422, 476 e 876; CPC,
arts
. 434, 435, 489 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.856.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1001009-41.2021.8.11.0105, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ODEPARTS PEÇAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1001568-02.2024.8.11.0005, que tramita sob o rito do procedimento comum, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MINERAÇÃO ÁGUA VERDE LTDA.

A parte autora alegou ter adquirido peças industriais destinadas à manutenção de equipamentos de mineração, no valor total de
R$16.233,00
, quitado integralmente, com promessa de entrega em
05
dias úteis. Sustentou que, após o pagamento, a parte ré recusou-se a entregar as mercadorias, invocando a existência de dívida pretérita e retendo tanto as peças quanto o valor pago, sem prévia comunicação ou ajuste contratual.

O Juízo de origem, por meio da sentença de ID. 348413381, julgou procedentes os pedidos iniciais,
conforme:

VISTOS.

Trata-se de Ação de Perda e Danos proposta por
MINERAÇÃO ÁGUA VERDE LTDA
em face de
ODEPARTS PEÇAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
, sustentando ter adquirido diversas peças destinadas à manutenção de equipamentos de mineração, no valor total de R$ 16.233,00, integralmente quitado, com previsão de entrega em cinco dias úteis.

Aduz que, após o pagamento, a ré recusou-se a entregar as mercadorias, afirmando a existência de dívida pretérita da autora e, com base nisso, reteve tanto as peças quanto o valor pago, sem prévia comunicação e sem respaldo contratual.

Requereu a restituição imediata dos valores, além de indenização por danos morais em razão da interrupção de suas atividades produtivas e da conduta abusiva da fornecedora.

A ré apresentou contestação alegando: (a) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato entre pessoas jurídicas; (b) legitimidade da compensação em razão de dívida anterior de R$ 29.023,00; (c) inexistência de ato ilícito e, portanto, de dano moral; e (d) litigância de má-fé da autora, por suposta omissão intencional da dívida.

Instadas acerca das eventuais provas que pretendessem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado, motivo pelo qual fora determinada sua intimação para apresentação das alegações finais.

Ambas as partes apresentaram as suas derradeiras alegações.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o breve o relatório.

Fundamento e Decido.

Convém assinalar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ, 4a Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).

Do mérito

A controvérsia inicial consiste em definir se a relação estabelecida entre as partes é regida pelo CDC ou apenas pelo Código Civil. Embora ambas sejam pessoas jurídicas, a jurisprudência pacificou a possibilidade de aplicação do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica da adquirente, conforme teoria finalista mitigada.

Tem-se, que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

No caso em exame, os elementos fáticos revelam claramente a vulnerabilidade da autora, pois ela adquire as peças como destinatária final, utilizando-as diretamente na manutenção de seus equipamentos, e não para revenda ou integração na cadeia produtiva. A ré, por sua vez, apresenta-se como fornecedora profissional de peças mecânicas, detentora de superioridade técnica e informacional, circunstância que evidencia a ausência de paridade contratual entre as partes, uma vez que a autora depende das informações e da expertise técnica da fornecedora para selecionar e adquirir os produtos adequados.

Tal realidade coloca a autora em posição de fragilidade diante do fornecedor, autorizando a incidência das normas de proteção consumerista. O STJ, ao mitigar a teoria finalista (
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ), reconhece que a pessoa jurídica que se encontra em posição de desvantagem técnica deve ser tutelada pelo CDC.

Afasto, portanto, a alegação de inaplicabilidade do CDC.

Da ilegalidade da retenção das mercadorias e da compensação indevida

Os fatos essenciais encontram-se incontroversos ou suficientemente demonstrados. A autora quitou integralmente a compra no valor de R$ 16.233,00. A ré, de forma confessada, recusou-se a entregar as peças pagas. A negativa fundamentou-se em suposta dívida pretérita, no montante alegado de R$ 29.023,00. Não houve, entretanto, qualquer ajuste, comunicação prévia ou pactuação acerca de compensação entre as partes. Ademais, nas tratativas comerciais realizadas, jamais foi informado que a entrega das mercadorias dependeria da quitação do débito anterior.

A conduta da ré configura exercício arbitrário das próprias razões, pois utilizou-se da venda atual como mecanismo coercitivo para compelir o pagamento de dívida pretérita, sem respaldo legal, contratual ou judicial.

Tal comportamento viola diretamente o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, que impede o fornecedor de descumprir oferta validamente realizada. Enfrenta, igualmente, o princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere aos deveres de lealdade, cooperação e informação (
arts
. 4o, III, e 6o, III, CDC; art. 422 do Código Civil).

Além disso, caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, bem como afronta ao postulado do
venire
contra
factum

proprium
, pois a ré, após aceitar a venda e receber o pagamento, alterou unilateralmente as condições do negócio para forçar o adimplemento de obrigação alheia ao contrato firmado.

A jurisprudência rejeita tal prática, reconhecendo a ilicitude da retenção de produtos adquiridos quando a compensação não é previamente ajustada (TJCE, Apelação 0015418-23.2017.8.06.0136; TJSC, Apelação 2013.050794-4).

Logo, a compensação é absolutamente indevida e a conduta da ré configura ilícito civil.

Do Dano moral

O dano moral, na clássica concepção doutrinária e jurisprudencial, emerge da violação a direitos personalíssimos ou à honra objetiva, quando provocada por conduta ilícita apta a gerar abalo concreto à esfera jurídica protegida. Conforme leciona Wilson Mello da Silva, “os danos morais são lesões sofridas pelo sujeito de direito em seu patrimônio ideal, não suscetível de aferição econômica direta” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, n. 1).

Embora originariamente ligado à pessoa natural, é pacífico que a pessoa jurídica também é titular de honra objetiva, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” Assim, qualquer conduta que afete sua imagem, confiabilidade, credibilidade ou reputação no mercado é apta a gerar obrigação de reparar.

No caso dos autos, não se está diante de mero descumprimento contratual ou atraso ocasional, mas de conduta deliberadamente abusiva, praticada pela ré, que reteve indevidamente mercadorias essenciais à atividade produtiva da autora, mesmo após o pagamento integral do valor de R$ 16.233,00. A recusa de entrega ocorreu de forma arbitrária, fundamentada em suposta dívida pretérita que sequer foi objeto de pactuação, aviso prévio ou ajuste que legitimasse retenção ou compensação automática.

Essa conduta afronta o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), sobretudo nas relações de consumo, onde se acentuam os deveres anexos de lealdade, informação, previsibilidade e cooperação (
arts
. 4o, III, e 6o, III, do CDC). Ao aceitar a venda, receber o pagamento e posteriormente condicionar a entrega à quitação de débito estranho ao contrato, a ré violou o dever de lealdade e incorreu em comportamento contraditório, caracterizando
venire
contra
factum

proprium
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme ao reconhecer que a retenção indevida de mercadorias ou valores caracteriza abuso e enseja dano moral, sobretudo quando há reflexos negativos na atividade econômica da parte lesada. Exemplificativamente:

– STJ –
AgInt
no
AREsp
1.299.993/SP: reconhece dano moral quando a conduta da fornecedora extrapola o mero inadimplemento, atingindo a dignidade empresarial e a confiabilidade da parte.

– STJ – REsp 1.155.464/MG: firma que o dano moral da pessoa jurídica decorre da violação à sua honra objetiva, manifestada na sua imagem e reputação.

– TJSC – Apelação 2013.050794-4: entende que a retenção injustificada de produto essencial à atividade empresarial gera dano moral indenizável, por comprometer a regularidade operacional da empresa.

– TJMT – Recurso Inominado 1005314-24.2021.8.11.0055: reconhece dano moral a empresa cuja atividade foi prejudicada por descumprimento doloso de fornecedora, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

Os fatos constantes dos autos demonstram exatamente tal cenário. A autora, empresa do ramo de mineração, depende diretamente da manutenção de seus equipamentos para assegurar continuidade de sua produção. A retenção das peças adquiridas — e já pagas — não só violou sua esfera jurídica, mas provocou entraves concretos ao seu fluxo produtivo. Trata-se, pois, de violação relevante à sua honra objetiva, uma vez que impede a adequada condução de suas atividades, afetando sua imagem perante clientes, parceiros comerciais e até mesmo seus próprios empregados.

Ademais, a conduta da ré revela deliberada intenção de constranger a autora ao pagamento de dívida que não integra o negócio jurídico celebrado. Essa espécie de “coerção negocial”, repudiada pelo ordenamento jurídico, afronta não só a boa-fé objetiva, mas também o art. 39, IV e V, do CDC, que proíbe práticas abusivas e a imposição de vantagem excessiva.

Não se está diante, portanto, de mero dissabor empresarial, mas de verdadeiro abalo à integridade econômica e reputacional da autora, decorrente de conduta abusiva que se protraiu no tempo e impactou diretamente a estrutura funcional da empresa.

Diante desse conjunto probatório e da sólida orientação jurisprudencial, concluo que estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil: a conduta ilícita da ré (retenção indevida das peças), o dano evidente (abalo à credibilidade, prejuízo operacional e violação da boa-fé) e o nexo causal entre ambos.

Quanto ao valor da indenização, deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração: (i) a gravidade da conduta, (
ii
) a intensidade do dano, (
iii
) a condição econômica das partes e (
iv
) o caráter pedagógico e inibitório da medida, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a irrelevância da condenação.

Nessa linha, adotando-se parâmetros usualmente praticados pelos tribunais e considerando as peculiaridades do caso concreto, reputo adequada a condenação emR$ 10.000,00 (dez mil reais),quantia apta a compensar o dano suportado e desestimular condutas semelhantes.

Do dano material

Os danos materiais decorrem de forma direta e comprovada. A autora demonstrou o pagamento integral das peças, no valor de R$ 16.233,00, enquanto a ré admitiu a retenção e não entrega das mercadorias. A recusa injustificada de cumprimento contratual torna obrigatória a restituição da quantia paga.

A correção monetária deve incidir desde o desembolso, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgInt
no REsp 1.663.414/SP), pois visa recompor a perda do valor da moeda. Os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois se trata de responsabilidade contratual.

Da litigância de má-fé

A alegação de má-fé não prospera. A existência de versões conflitantes acerca da dívida pretérita não implica, por si só, a ocorrência de dolo processual. Não há nos autos qualquer indício de que a autora tenha alterado deliberadamente a verdade dos fatos ou atuado com o propósito de tumultuar o andamento do processo.

Divergências fáticas ou interpretações jurídicas distintas integram o exercício regular do direito de ação e de defesa, não configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
para
DECLARAR
a inexistência e a ilicitude da compensação realizada, reconhecendo que a retenção das mercadorias e do valor pago carece de fundamento legal, bem como
CONDENAR a ré ODEPARTS PEÇAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
a restituir à autora o valor de
R$ 16.233,00
, corrigido pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, pela promovida, nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquive-se, com baixa.

Às providências.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, por meio das razões recursais de ID. 348413382, suscitando as seguintes teses:

N
ulidade da sentença por adoção de técnica decisória
equivocada e
fundamentação deficiente
;

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação empresarial e ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade;

D
a retenção das mercadorias
, possibilidade de
compensação
e i
mprocedência do pedido de restituição por ausência de pagamento indevido
;

Inexistência de dano moral à pessoa jurídica e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório;

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o reconhecimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento da dívida da autora no valor de
R$29.023,00
, o reconhecimento da compensação do débito e da inexigibilidade da devolução de valores, a total improcedência do pedido de indenização por danos morais, a condenação da autora por litigância de má-fé e a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por meio do documento de ID. 348413389, pugnando pela manutenção integral da sentença. Suscitou preliminar de nulidade da juntada extemporânea de documentos pela apelante, ao argumento de que se trataria de prova preexistente que deveria ter sido apresentada com a contestação e que a simples transcrição do conteúdo de conversas por aplicativo de mensagens
não possui valor probatório. No mérito, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a demonstração de vulnerabilidade técnica e informacional, a ilegalidade da retenção das mercadorias sem prévia comunicação e a configuração de dano moral em razão da interrupção das atividades produtivas. Requereu a total manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 348413387
e
foi devidamente preparado, conforme comprovante de ID. 352116896.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ODEPARTS PECAS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO(S):

MINERACAO
AGUA
VERDE LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

N
ulidade da juntada extemporânea de documentos
suscitada em Contrarrazões à Apelação

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita a nulidade da juntada de documentos pela apelante em sede recursal, ao argumento de que se trataria de prova preexistente que deveria ter sido apresentada com a contestação, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, e que a simples transcrição do conteúdo de conversas por aplicativo de mensagens não possui valor probatório, devendo ser realizada por meio de ata notarial.

O artigo 435 do Código de Processo Civil admite a juntada de documentos novos em grau recursal quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele cuja existência a parte desconhecia ou aquele que não pôde obter anteriormente, bem como para contrapor fatos supervenientes.

A jurisprudência tem admitido, ainda, a juntada de documentos preexistentes quando sua relevância somente se evidencia após a prolação da sentença, desde que assegurado o contraditório.

No caso concreto, a parte apelante juntou às razões recursais documentos consistentes em conversas mantidas por aplicativo de mensagens entre as partes, alegando que sua relevância somente se tornou evidente após a leitura da sentença, que teria partido da premissa de ausência de ciência da parte autora acerca da dívida pretérita.

A documentação apresentada, todavia, não se enquadra nas hipóteses excepcionais de admissibilidade de prova nova em grau recursal. Trata-se de conversas mantidas entre as partes ao longo do ano de 2023 e início de 2024, portanto preexistentes à propositura da ação e à apresentação da contestação.

A alegada relevância superveniente não se configura, uma vez que a existência de dívida pretérita e a ciência da parte autora acerca de tal débito constituíam fatos centrais da defesa apresentada pela apelante, que já havia alegado expressamente tais circunstâncias em sua contestação.

A parte apelante tinha pleno conhecimento da existência das conversas e de seu conteúdo quando da apresentação da contestação, devendo tê-las juntado naquela oportunidade processual, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

A opção por não apresentar a documentação na fase instrutória não pode ser suprida pela juntada em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e de ofensa ao contraditório.

Ademais, a documentação apresentada consiste em mera transcrição unilateral de conversas por aplicativo de mensagens, sem qualquer certificação ou autenticação que lhe confira presunção de veracidade.

A parte apelada, em suas contrarrazões, impugnou expressamente a autenticidade e o valor probatório de tais documentos, circunstância que impede sua valoração como prova dos fatos alegados.

No sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. GESTANTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade de débito oriundo de irregularidade atribuída a período anterior à responsabilidade da autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia da apelante impedem o conhecimento de documentos apresentados extemporaneamente em sede recursal; (
ii
) verificar se débitos apurados por irregularidades referentes a período em que a unidade consumidora estava sob titularidade de terceiro podem ser imputados ao atual usuário adimplente; e (
iii
) determinar se a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a consumidora gestante configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A revelia da apelante, devidamente certificada nos autos, produz os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras as alegações fáticas formuladas pela autora, operando-se também a preclusão temporal para produção de provas documentais que deveriam instruir a contestação. 4. Os documentos e fotografias apresentados pela primeira vez em sede recursal não podem ser admitidos, por violarem o princípio da preclusão temporal e o sistema de estabilização das alegações no processo civil,
conforme estabelece o artigo 434 do Código de Processo Civil. 5. A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), não se vinculando ao imóvel, razão pela qual débitos apurados por irregularidades referentes
a
período anterior à responsabilidade do atual usuário não podem justificar suspensão do fornecimento quando este se encontra adimplente. 6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial previsto no artigo 22 do CDC, como forma de coagir ao pagamento de débito pretérito e controverso imputado a terceiro, configura prática abusiva que viola o princípio da continuidade do serviço público. 7. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo, sendo a situação agravada pela condição de gestante da autora, circunstância que potencializa o abalo sofrido e justifica a reparação moral. 8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A revelia da concessionária impede o conhecimento de documentos apresentados extemporaneamente em sede recursal, operando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 2. Débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal (
propter

personam
), sendo indevida a imputação ao atual usuário adimplente de irregularidades apuradas em período de responsabilidade de terceiro. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in
re

ipsa
, agravado quando a consumidora se encontra em estado gestacional." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 344, 434 e 435; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 362/STJ; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1000194-59.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/04/2023; Resolução ANEEL n. 1000/2021. (N.U 1001009-41.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Assim, não conheço d
os documentos juntados pela apelante em sede recursal
ID.
348413383
, por se tratar de prova extemporânea e desprovida de autenticação.

Da concessão de efeito suspensivo ao recurso de
apelação

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que
reconheceu a
ilicitude da compensação realizada, reconhecendo que a retenção das mercadorias e do valor pago carece de fundamento legal, bem como
condenar
a ré ODEPARTS PEÇAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA a restituir à autora o valor de R$ 16.233,00
.

Pois bem. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1o, III e § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;*

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento.

A esse respeito:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento médico e/ou internados. (N.U 1079066-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Desse modo, não conheço do pedido de efeito suspensivo, diante da manifesta inadequação da via eleita.

N
ulidade da sentença por adoção de técnica decisória
equivocada e
fundamentação deficiente

A parte apelante sustenta a ocorrência de nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem teria invocado expressamente o artigo 38 da Lei no 9.099/95 para dispensar o relatório, norma aplicável exclusivamente ao microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, quando o feito tramita perante a Justiça Comum sob o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que tal equívoco revela julgamento padronizado e fundamentação deficiente, em violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença teria deixado de enfrentar argumentos centrais da defesa, notadamente a natureza empresarial da relação jurídica, o histórico de inadimplemento da parte autora, a confissão expressa da dívida e o exercício regular do direito de proteção creditícia pela apelante.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida, de fato, consignou expressamente que estaria dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099/95, dispositivo inaplicável ao rito processual adotado nos autos.

Todavia, a referência equivocada a norma procedimental estranha ao processo não configura, por si só, vício capaz de invalidar o pronunciamento judicial, especialmente quando a fundamentação apresentada permite a compreensão das razões de decidir e o exercício do contraditório em grau recursal.

O artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos da fundamentação adequada, vedando a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A fundamentação deficiente caracteriza-se pela ausência de enfrentamento de tese relevante, pela adoção de motivação genérica ou pela contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo.

No caso concreto, a sentença recorrida enfrentou expressamente as teses centrais da controvérsia, analisando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a licitude da conduta da parte ré, a configuração de dano moral e a viabilidade da compensação de créditos.

O fato de o Juízo de origem ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela parte apelante não caracteriza fundamentação deficiente, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional de valoração das provas e subsunção dos fatos à norma aplicável.

A alegação de que a sentença teria partido de premissa fática equivocada, consistente na suposta ausência de ciência da parte autora acerca da dívida pretérita, constitui matéria afeta ao mérito recursal, não configurando vício formal de fundamentação.

A eventual divergência quanto à valoração das provas e à conclusão fática adotada pelo Juízo de origem deve ser enfrentada no exame do mérito, não justificando a decretação de nulidade da sentença.

Ademais, a parte apelante teve plena oportunidade de apresentar suas razões recursais, impugnando especificamente os fundamentos da sentença e trazendo aos autos os elementos probatórios que entende relevantes para a solução da controvérsia, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de

recurso de apelação interposto por ODEPARTS PEÇAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1001568-02.2024.8.11.0005, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MINERAÇÃO ÁGUA VERDE LTDA.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da retenção das mercadorias e da compensação indevida, a existência de dano moral à pessoa jurídica e condenando a parte ré à restituição do valor de
R$16.233,00
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00.

A parte apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor a uma relação jurídica manifestamente empresarial, uma vez que a parte autora adquiriu peças industriais como insumos diretamente empregados em sua atividade-fim, não havendo destinação final econômica.

Alega que a conduta de condicionar novo fornecimento à regularização de débitos pretéritos não configura abuso, mas sim exercício regular de direito, e que não há prova de dano moral à pessoa jurídica.

Requer, ainda, o reconhecimento da compensação de créditos, evitando-se enriquecimento sem causa.

A parte apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a demonstração de vulnerabilidade técnica e informacional, a ilegalidade da retenção das mercadorias sem prévia comunicação e a configuração de dano moral em razão da interrupção das atividades produtivas.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação empresarial e ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade

A parte apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor a uma relação jurídica manifestamente empresarial, uma vez que ambas as partes são pessoas jurídicas que realizam aquisição de bens para integração em suas atividades empresariais, afastando a hipótese de vulnerabilidade ou destinação final do produto.

Alega que a parte autora adquiriu peças industriais como insumos diretamente empregados em sua atividade-fim de mineração, não havendo destinação final econômica, e que a sentença não demonstrou concretamente a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte autora, limitando-se a afirmar genericamente a existência de relação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 2o e 3o, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e fornecedor como toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a definição de consumidor deve ser interpretada de acordo com a teoria finalista, segundo a qual destinatário final é aquele que retira o bem ou serviço do mercado, utilizando-o para uso próprio, e não para integrá-lo em nova cadeia produtiva.

Todavia, a mesma jurisprudência admite a mitigação da teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da pessoa jurídica adquirente, ainda que o bem ou serviço seja utilizado em sua atividade empresarial
, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA .
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA .
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes .
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

No caso concreto, a parte autora adquiriu peças industriais destinadas à manutenção de equipamentos utilizados em sua atividade de mineração
, conforme:

Da análise dos insumos adquiridos, verifica-se que, de fato, estes
integram o processo produtivo da empresa, circunstância que, em princípio, afastaria a caracterização de destinação final econômica.

Todavia, a sentença recorrida fundamentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não apenas na destinação final do produto, mas também na demonstração de vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora em relação à parte ré.

Consignou o Juízo de origem que a parte autora depende das informações e da expertise técnica da fornecedora para selecionar e adquirir os produtos adequados, circunstância que evidencia a ausência de paridade contratual entre as partes.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a parte ré,
por ser
empresa especializada no fornecimento de peças e componentes industriais
, detém
estrutura técnica especializada
referente a
peças industriais
colocadas em circulação.

Assim, a
relação estabelecida entre as partes caracteriza-se pela assimetria informacional e pela dependência técnica da parte autora em relação à parte ré, circunstâncias que configuram vulnerabilidade apta a justificar a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a parte apelante não logrou demonstrar que a parte autora possui conhecimento técnico especializado ou estrutura empresarial que lhe permita negociar em condições de igualdade com a fornecedora.

A mera circunstância de a parte autora ser pessoa jurídica e de utilizar os produtos adquiridos em sua atividade empresarial não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando demonstrada a vulnerabilidade concreta.

Em caso similar:

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual de licenciamento de softwares empresariais (SAP S/4HANA e SAP
SuccessFactors
), reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora e rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, afastando a cláusula de eleição de foro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresa de agronegócio e fornecedora de softwares empresariais; (
ii
) estabelecer se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato deve prevalecer; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a teoria finalista mitigada ao caso, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica da empresa agropecuária frente à multinacional especializada em desenvolvimento de softwares empresariais complexos, pois os produtos contratados não se incorporam diretamente à cadeia produtiva como insumos, mas funcionam como ferramentas de apoio à gestão administrativa. 4. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada quando dificultar a defesa do consumidor, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo abusiva no caso concreto por representar ônus excessivo à agravada, sediada em Sapezal/MT, dificultando seu acesso à justiça caso a demanda fosse deslocada para São Paulo/SP. 5. A inversão do ônus da prova justifica-se pela hipossuficiência técnica da agravada em relação aos softwares contratados, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova, uma vez que a agravante, como desenvolvedora e fornecedora dos produtos, detém conhecimento técnico específico e acesso privilegiado às informações necessárias à elucidação dos fatos controvertidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, às relações contratuais entre empresas quando verificada a vulnerabilidade técnica do adquirente em relação ao produto ou serviço contratado, especialmente quando este não se incorpora diretamente à cadeia produtiva. 2. A cláusula de eleição de foro em contratos de consumo pode ser afastada quando dificultar o acesso do consumidor à justiça, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor. 3. A inversão do ônus da prova é cabível quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor e a maior aptidão do fornecedor para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos
controvertidos.-
(N.U 1035941-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

A sentença recorrida, portanto, não incorreu em erro ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, devendo ser mantida neste ponto.

3.
D
a retenção das mercadorias
, possibilidade de
compensação
e i
mprocedência do pedido de restituição por ausência de pagamento indevido

A parte apelante sustenta que a conduta de condicionar novo fornecimento à regularização de débitos pretéritos não configura abuso, mas sim exercício regular de direito, e que a parte autora tinha pleno conhecimento da existência da dívida pretérita, tendo inclusive confessado o débito.

Alega que a compensação de créditos é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil, e que a sentença violou o princípio da boa-fé objetiva ao desconsiderar o histórico de inadimplemento da parte autora.

O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos artigos 4o, inciso III, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres de lealdade, cooperação e informação, mesmo na fase preliminar ao contrato
, sendo que a
violação a tais deveres caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento integral do valor
de R$16.233,00 (ID.
348412882
)
, referente à aquisição de peças industriais
do orçamento 24/03997
de 07/05/2024
, e que a parte ré
se recusou
a entregar as mercadorias, alegando a existência de dívida pretérita
referente a nota fiscal 2025 de 22/09/2023 (ID.
348412883
)
.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que, nas tratativas comerciais realizadas entre as partes, não houve qualquer comunicação prévia ou ajuste acerca da existência de dívida pretérita ou da necessidade de sua quitação como condição para o novo fornecimento.

No caso, há demonstração de que a parte Apelante, inclusive, buscou o Apelado para formalização da negociação comercial após 02 dias sem resposta, conforme:

Ou seja, a
parte ré aceitou a proposta comercial, recebeu o pagamento integral e somente após tais atos informou à parte autora que não entregaria as mercadorias em razão da existência de débito anterior.

Tal conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

A parte ré criou legítima expectativa na parte autora de que as mercadorias seriam entregues mediante o pagamento do preço ajustado, e posteriormente frustrou tal expectativa ao condicionar a entrega à quitação de débito estranho ao contrato celebrado.

Embora seja possível ao credor buscar a satisfação de seu crédito por meio de compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil, tal instituto pressupõe a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, bem como a observância dos requisitos legais para sua operacionalização.

A compensação não pode ser utilizada como instrumento de coerção ou de imposição unilateral de condições não ajustadas previamente, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de caracterização de abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

No caso concreto, a parte ré não demonstrou ter comunicado previamente à parte autora que a entrega das mercadorias dependeria da quitação do débito anterior, tampouco demonstrou ter ajustado tal condição no momento da celebração do contrato.

Ademais, a nota fiscal
2.025
não configura, por si só, título executivo extrajudicial apto a comprovar a existência de crédito líquido, certo e exigível, requisito indispensável para a operacionalização da compensação legal prevista no artigo 368 do Código Civil.

A nota fiscal constitui documento de natureza fiscal e contábil, destinado ao registro da operação comercial e ao recolhimento de tributos, não possuindo força executiva autônoma.

Assim, ainda que se admitisse a possibilidade de compensação entre créditos decorrentes de contratos distintos, o que não se verifica no caso concreto, a parte apelante não logrou demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito alegado, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da compensação pretendida.

A retenção das mercadorias e do valor pago, sem prévia comunicação e sem ajuste contratual, configura exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico.

A sentença recorrida, portanto, não incorreu em erro ao reconhecer a ilegalidade da retenção das mercadorias e da compensação indevida, devendo ser mantida neste ponto.

Do mesmo modo, a
parte apelante sustenta que o pedido de restituição de quantia paga carece de amparo jurídico, uma vez que não se verifica qualquer elemento que autorize a conclusão de que os valores pagos decorreram de ilícito ou de conduta abusiva apta a ensejar repetição ou devolução automática.

Alega que a parte autora encontrava-se em mora relevante e prolongada quanto a contratos anteriores, circunstância que autoriza a suspensão ou condicionamento do cumprimento da obrigação pela apelante, nos termos do artigo 476 do Código Civil, que consagra a exceção do contrato não cumprido.

Ocorre que o
artigo 876 do Código Civil estabelece que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
, sendo que o
enriquecimento
sem causa constitui fonte de obrigação, impondo ao beneficiário o dever de restituir o valor recebido indevidamente.

No caso concreto, a parte autora efetuou o pagamento integral do valor

referente à aquisição de peças industriais
do
Orçamento: 24/0399
, e a parte ré recusou-se a entregar as mercadorias, retendo tanto o valor pago quanto os produtos adquiridos
como forma de quitação parcial da nota fiscal 2.025

Tal conduta configura enriquecimento sem causa, uma vez que a parte ré recebeu o pagamento sem cumprir a obrigação correlata de entrega das mercadorias.

A alegação de que a parte autora encontrava-se em mora quanto a contratos anteriores não justifica a retenção do valor pago em contrato diverso, especialmente quando não houve ajuste prévio acerca da compensação de créditos.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, aplica-se aos contratos bilaterais, permitindo que o contratante recuse o cumprimento de sua obrigação enquanto o outro não cumprir a sua.

Todavia, tal instituto pressupõe que as obrigações decorram do mesmo contrato, não se aplicando a contratos distintos.

No caso concreto, a dívida alegada pela parte ré decorre de contrato anterior, diverso daquele que originou o pagamento ora discutido.

A parte ré não pode reter o valor pago em um contrato para garantir o pagamento de dívida decorrente de contrato diverso, sem que tenha havido ajuste prévio nesse sentido.

Tal conduta configura exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico.

Cumpre ressaltar, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro veda
a autotutela, em decorrência
do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

A autotutela, admitida excepcionalmente pelo ordenamento em hipóteses expressamente previstas em lei, não autoriza o credor a reter unilateralmente valores ou bens do devedor como forma de satisfação de crédito
.

A parte que se julga credora deve valer-se dos meios processuais adequados para a cobrança de seu crédito, seja por meio de ação de cobrança, execução de título extrajudicial ou outras medidas judiciais cabíveis, não podendo
impor ao devedor, de forma unilateral e coercitiva, a compensação de créditos ou a retenção de bens como garantia de pagamento.

No caso concreto, a conduta da parte ré ao reter o valor pago pela parte autora, sem prévia comunicação, sem ajuste contratual e sem autorização judicial, configura típico exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico, caracterizando não apenas enriquecimento sem causa, mas também violação ao devido processo legal e ao direito de defesa da parte autora, que se viu privada de seu patrimônio sem qualquer oportunidade de contraditório ou de discussão judicial acerca da existência e exigibilidade do débito alegado.

Assim, a
compensação não pode ser imposta unilateralmente, sem prévia comunicação e sem observância dos requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de caracterização de abuso de direito.

A sentença recorrida, portanto, não incorreu em erro ao condenar a parte ré à restituição do valor
pago pelo Apelado referente aos materiais que se pretendia adquirir.

4.
Inexistência de dano moral à pessoa jurídica e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório

A controvérsia diz respeito à configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da privação indevida
dos bens adquiridos
.

A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1
0.000,00, ao fundamento de que a privação
dos bens adquiridos e compensação forçada de valores se revelam como
abalo à integridade econômica e reputacional da
Apelada.

Ocorre que a parte autora é pessoa jurídica,
inscrita
no CNPJ sob o no
12.221.173/0001-19
, conforme qualificação constante da petição inicial.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.

Nesse sentido, o julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.035.009/SP, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 29/05/2023 e publicado no
DJe
de 02/06/2023, consignou expressamente que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, conforme:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/
2015 .
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA .
DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos
arts
. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do
STJ .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

No caso concreto, a análise do conjunto probatório constante dos autos revela que a parte autora não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua imagem comercial, à sua reputação empresarial ou à sua atividade econômica decorrente da apreensão indevida do veículo.

A privação do
s

bens e retenção dos valores
, ainda que tenha gerado transtornos e
possivelmente a aquisição com terceiros
, não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica quando não demonstrado o abalo à imagem comercial.

A mera apreensão d
os bens e valores
, sem demonstração de repercussão negativa perante clientes, fornecedores ou no mercado em que atua a empresa, não ultrapassa o mero aborrecimento ou contratempo de natureza patrimonial.

A parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a
ação da Apelante
o tenha gerado abalo à sua credibilidade empresarial, com, por exemplo, perda de clientes, prejuízo à sua reputação comercial ou qualquer outra consequência que ultrapasse a esfera meramente patrimonial.

O ônus de comprovar o abalo à imagem comercial incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de fato constitutivo do direito alegado.

A parte autora não se desincumbiu desse ônus probatório, não tendo demonstrado qualquer repercussão negativa perante terceiros, perda de oportunidades de negócio, abalo à credibilidade empresarial ou qualquer outro prejuízo de natureza extrapatrimonial.

A ausência de prova do abalo à imagem comercial impede o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica.

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelos motivos acima expostos, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante da reforma substancial da sentença, configura-se sucumbência recíproca, motivo pelo qual redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, condenando-as ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte adversa

na porcentagem fixada pela sentença recorrida
, vedada a compensação (
arts
. 86 e 85, § 14, do CPC)
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026